Tribunal: TJDFT
Processo: 0000383-28.2018.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000383-28.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília -, 29 de julho de 2020 15:11:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora